Tribunal: STF
Processo: AI 844225
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES EXCLUÍDOS DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 634.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 15.06.2007; AI 754.286, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.10.2011; AI 762.724, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.10.2009; RE 568710, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2007.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO MILITAR – BENEFICIÁRIOS – HERDEIROS – POLICIAIS EXCLUÍDOS DA CORPORAÇÃO COM MAIS DE DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO MILITAR.



    I – De acordo com a Lei nº 3.765/60, os beneficiários/herdeiros de policiais excluídos da Corporação, que já contassem com mais de dez anos de efetivo serviço militar, tinham direito a receber pensão militar. Ocorria, na hipótese, morte ficta do instituidor da pensão.



    II – Os beneficiários de tais pensões não podem perder o benefício em decorrência da superveniência de lei nova, desde que regularmente concedidas.



    III – O poder da Administração Pública de rever os próprios atos não é absoluto, não podendo ser exercido a qualquer tempo. A Lei Distrital nº 2.834/2001, estabelece o prazo decadencial de cinco anos para a anulação dos atos administrativos que tenham gerado direitos a terceiro.



    IV – Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos. Unânime”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.